Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO RCI BRASIL S.A em face da r. sentença exarada ao ID 18931184. Na origem, o ora apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de MARIA RODRIGUES DE FREITAS, tendo por objeto veículo automotor adquirido pela ré, mediante contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária. Recebida a petição inicial, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão do bem perseguido, ao ID 18931162. A ré compareceu aos autos ao ID 18931165, pleiteando a revogação da liminar de busca e apreensão, ao argumento de que não havia sido constituída em mora por meio de carta com aviso de recebimento, além de depender do veículo para o sustento de sua família e de haver meios menos gravosos do credor alcançar o seu crédito. O oficial de justiça localizou o paradeiro da autora, mas certificou que deixou de realizar a busca e apreensão por não ter localizado o bem (ID 18931169). O autor prosseguiu impulsionando o feito com o fornecimento de novos endereços para a localização do veículo. Contudo, não obteve êxito, razão pela qual requereu pesquisa via BACENJUD, a qual foi indeferida pelo magistrado a quo. Intimado a dar andamento ao feito, o autor deixou transcorrer in albis o prazo assinado, oportunidade em que o d. Magistrado sentenciante extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inciso III e IV do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 18931188), pleiteando a anulação da sentença, ao argumento de que não houve intimação pessoal da parte antes da extinção do feito pelo abandono processual, nos termos em que dispõe o §1o do art. 485 do CPC/2015. Preparo regular (ID 18931188). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Do exame dos argumentos vertidos pelo apelante, verifico que o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que não há expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida. In casu, o d. magistrado sentenciante extinguiu o feito sob dois fundamentos: a) abandono processual (art. 485, inciso III, DO CPC/2015) e b) ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, inciso IV, do CPC/2015). Assim, cabia à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, indicando de modo expresso argumentos aptos a combater o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante. É dizer, deveria o apelante buscar demonstrar que o processo não poderia ter sido extinto pelo abandono processual e nem pela ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Entretanto, limitou-se a alegar que o processo não poderia ter sido extinto pelo abandono processual em virtude da inexistência de intimação pessoal da parte, sem tecer consideração alguma quanto aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Por força do Princípio da Dialeticidade, faz-se necessário que o pedido de reforma ou reconhecimento de nulidade da sentença esteja fundamentado em razões aptas a dar-lhe embasamento. In casu, a fundamentação recursal padece de congruência em relação à r. sentença, porquanto a parte apelante deixou de observar a regra inserta no artigo 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe “ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NIDIA CORRÊA LIMA Relatora